Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-39.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005451-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMIRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 926.280.101-78 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SPC E SERASA – APONTAMENTO LEGÍTIMO – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Comprovando a parte recorrente fato impeditivo do direito do autor, ao demonstrar que a anotação se deu legitimamente, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral nº 1005451-39.2019.8.11.0002,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial e, por fim, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fora fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC.

Irresignada, a parte apelante alega que:

- as assinaturas juntadas no processo não condizem com as originais do Recorrente, sendo que é nítido para qualquer homem médio, onde não precisa sequer, ser perito para concluir que as assinaturas são divergentes;

- a sentença não delimitou a apresentação de provas por parte das partes, e nem tampouco determinou de ofício a realização de uma perícia grafotécnica a fim de averiguar a veracidade das assinaturas;

- no presente caso, não há a vontade do agente em tumultuar o processo, muito menos em agir com deslealdade e má fé, mas apenas de buscar seus direitos que foram violados.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito exordial

Contrarrazões no id. 190576701. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Isso porque na oportunidade de contestação, a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica entre as partes, acostado no id. 61004047 – fls. 12/13.

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC).

Além disso, a todo momento, a parte requerente solicitou o julgamento antecipado da lide e desistência da prova, deixando de impugnar os fatos arguidos pela defesa, no momento oportuno, o que os faz presumirem verdadeiros. (id. 124674100, 105749090 e 75442423).

Dessa feita, no caso em apreço, o banco comprovou fato impeditivo do direito da parte autora ao carrear aos autos o contrato assinado pela recorrente, sendo, portanto, de pleno conhecimento desta.

É de se ver, portanto, que o banco recorrente comprovou fato impeditivo do direito da parte autora, ao anexar o contrato e as obrigações por ela assumidas e cumpridas frente ao autor apelado.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Ademais, se caso o consumidor não concordasse com tal prática e pretendesse o cancelamento de tal forma de pagamento, poderia se fazer normalmente das vias administrativas, o que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, não há como ignorar que a parte autora\apelante deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização sabidamente descabida, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o autor na tentativa de ganhos financeiros, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024